Tribunal: TJPA
Processo: 0804207-41.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12346 - Omissão de cautela na guarda ou condução de animal
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804207-41.2023.8.14.0065

APELANTE: CRISTIANE SODRE SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E CONTRAVENÇÃO PENAL. OMISSÃO NA GUARDA DE ANIMAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DIREITO AO SILÊNCIO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1
.
Apelação criminal interposta pela defesa de CRISTIANE SODRÉ SILVA contra sentença condenatória pela prática de lesão corporal e contravenção penal decorrente da omissão na guarda de animais, os quais atacaram a vítima em via pública, causando-lhe lesões, pleiteando a nulidade do processo e, no mérito, a absolvição com fundamento no art. 386, II, V e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade do depoimento policial colhido sem advogado e sem advertência do direito ao silêncio; (ii) estabelecer se a denúncia é inepta nos termos do art. 41 do CPP; (iii) determinar se houve valoração indevida do silêncio da ré; (iv) verificar se a sentença carece de fundamentação idônea; e, no mérito, (v) analisar se há prova suficiente de materialidade e autoria a sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inquérito policial possui natureza inquisitiva e informativa, não se submetendo às mesmas garantias da fase judicial, e eventual irregularidade não gera nulidade sem demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

4. A sentença não se fundamenta exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em conjunto probatório harmônico, incluindo prova pericial e palavra da vítima.

5. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a alegação de inépcia da denúncia, além de a peça acusatória atender aos requisitos do art. 41 do CPP ao descrever adequadamente o fato e suas circunstâncias.

6. O direito ao silêncio é respeitado quando não utilizado como elemento incriminador, sendo legítima a valoração do conjunto probatório independente da manifestação da ré.

7. A sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise das provas e das teses defensivas, atendendo ao art. 93, IX, da CF.

8. A materialidade delitiva está comprovada por exame de corpo de delito que atesta lesões compatíveis com mordedura de animal.

9. A autoria resta demonstrada pela palavra firme da vítima, corroborada por elementos informativos e pela admissão parcial da acusada quanto à propriedade dos animais.

10. A responsabilidade penal decorre da omissão na guarda de animais potencialmente perigosos, sendo desnecessária a identificação individual do animal causador da lesão.

11. O conjunto probatório é coerente e suficiente para afastar dúvida razoável, não se aplicando o princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O inquérito policial, por sua natureza inquisitiva, não exige as mesmas garantias da fase judicial, sendo indispensável a demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade.

2. A denúncia é apta quando descreve suficientemente o fato criminoso, ainda que sem minúcias, e sua eventual inépcia resta superada com a sentença condenatória.

3. O exercício do direito ao silêncio não pode ser valorado em prejuízo do réu, mas não impede a condenação fundada em outras provas idôneas.

4. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui relevância probatória suficiente para embasar condenação.

5. A omissão na guarda de animais potencialmente perigosos configura responsabilidade penal quando demonstrado o nexo entre a conduta e o resultado lesivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 41, 386, II, V e VII, e 563; Lei de Contravenções Penais, art. 31.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CRISTIANE SODRÉ SILVA
, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que a condenou pela prática dos delitos previstos no art. 129, caput, do Código Penal, e no art. 31 da Lei de Contravenções Penais, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias de prisão simples, em concurso material, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos.

Consta da denúncia que, no dia 26/10/2023, por volta das 19 horas, na cidade de Xinguara/PA, a acusada teria deixado animais de sua propriedade em liberdade, os quais passaram a perseguir a vítima, que trafegava em via pública conduzindo motocicleta, ocasião em que foi mordida nas pernas, sofrendo lesões corporais, sem que lhe fosse prestado qualquer auxílio após o evento.

Sobreveio sentença condenatória, na qual o magistrado singular afastou as preliminares suscitadas, reconheceu a materialidade delitiva com base, sobretudo, no exame de corpo de delito, e a autoria amparada na palavra da vítima e em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, concluindo pela responsabilidade penal da acusada.

Irresignada, a defesa da acusada interpôs apelação, sustentando, em síntese, a nulidade do depoimento policial por ausência de advogado e de advertência quanto ao direito ao silêncio, a inépcia da denúncia, a nulidade da sentença por suposta valoração indevida do silêncio da ré, bem como a ausência de prova suficiente de autoria e dolo, requerendo, ao final, a absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a higidez da instrução processual e a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação.

Remetidos os autos à instância superior, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Sem revisão.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA PRELIMINAR.

Observa-se, de início, que a insurgência recursal deduzida pela defesa se estrutura, em sede preliminar, sobre quatro eixos argumentativos centrais, quais sejam: a) a alegada nulidade do depoimento prestado em sede policial sem a presença de advogado e sem a devida advertência quanto ao direito ao silêncio; b) a suposta inépcia da denúncia por inobservância do art. 41 do Código de Processo Penal; c) a afirmada valoração inconstitucional do silêncio da ré como elemento de reforço da acusação; e, por fim, d) a alegação de que a sentença se encontra desprovida de fundamentação idônea, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Tais teses, conquanto articuladas com esforço argumentativo, não resistem a um exame técnico mais acurado do conjunto processual, como se passa a demonstrar.

II.I- Da alegada nulidade do depoimento policial

Quanto à insurgência relativa à nulidade do depoimento prestado em sede inquisitorial, que a tese defensiva parte de premissa juridicamente inadequada, ao pretender conferir ao inquérito policial natureza e exigências próprias da fase judicial, o que não se coaduna com a sistemática processual penal vigente.

Registre-se que o inquérito policial constitui procedimento de natureza administrativa, inquisitiva e preparatória, voltado à colheita de elementos informativos destinados à formação da
opinio delicti
do titular da ação penal, não se submetendo, por conseguinte, às mesmas balizas formais e garantias plenas exigidas na fase judicial. Tal compreensão, longe de representar mitigação de garantias fundamentais, traduz a própria lógica de funcionamento do sistema acusatório, no qual a prova se forma sob o crivo do contraditório judicial.

Rememora-se que, no caso concreto, a sentença recorrida não se fundamenta exclusivamente na confissão extrajudicial da acusada, mas sim em um conjunto probatório harmônico, no qual avulta, com especial relevo, a palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelo exame de corpo de delito que atesta as lesões sofridas, elementos estes produzidos sob contraditório ou dotados de inequívoca idoneidade técnica.

Nesse contexto, ainda que se admitisse, em tese, alguma irregularidade na colheita do depoimento policial — o que não se reconhece —, tal circunstância não teria o condão de macular a ação penal subsequente, à míngua de demonstração de prejuízo concreto, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, expressamente acolhido no art. 563 do Código de Processo Penal.

Ademais, conforme se extrai dos autos, a acusada foi regularmente assistida por defesa técnica ao longo de toda a instrução processual, tendo-lhe sido assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a possibilidade de se manifestar em juízo, ocasião em que optou, legitimamente, pelo silêncio.

Assim, não se verifica qualquer nulidade apta a comprometer a higidez do processo ou a validade da sentença.

II.II- Da alegação de inépcia da denúncia

Observa-se, no tocante à alegação de inépcia da denúncia, que a tese defensiva igualmente não merece prosperar.

De plano, registre-se que a superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a análise da alegação de inépcia da denúncia, uma vez que a peça acusatória já cumpriu sua finalidade de delimitar a imputação e viabilizar o exercício da defesa, operando-se a preclusão consumativa sobre a matéria.

Frise-se, ademais, que, ainda que superado tal óbice, não se vislumbra qualquer vício na exordial acusatória. Ao contrário, a denúncia descreve, de forma clara e suficiente, o fato típico, indicando as circunstâncias de tempo, modo e lugar, bem como a conduta atribuída à acusada, consistente em deixar em liberdade animais potencialmente perigosos, os quais vieram a causar lesões à vítima.

Rememora-se que o art. 41 do Código de Processo Penal exige a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias essenciais, não se impondo ao órgão acusador a descrição minuciosa de elementos acessórios ou secundários, desde que preservada a compreensão da imputação e assegurado o exercício da defesa.

No caso em exame, a narrativa acusatória delimita adequadamente o evento delituoso, permitindo à defesa compreender a imputação e a ela se contrapor, o que efetivamente ocorreu ao longo de toda a instrução processual.

Não há, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida nesse ponto.

II.III- Da alegada valoração inconstitucional do silêncio da ré

Registre-se, quanto à alegação de que o silêncio da ré teria sido valorado de forma indevida como elemento de reforço da acusação, que tal assertiva não encontra respaldo na leitura atenta da sentença recorrida.

Observa-se que o magistrado singular limita-se a consignar que a acusada exerceu seu direito constitucional ao silêncio em juízo, sem extrair de tal circunstância qualquer juízo negativo ou presunção de culpabilidade.

Frise-se que a condenação não se ancora na ausência de manifestação da ré, mas sim em elementos probatórios autônomos, notadamente a palavra da vítima, que se apresenta coerente e verossímil, e o exame de corpo de delito, que comprova a materialidade das lesões, além de outros elementos informativos constantes dos autos.

Rememora-se que o direito ao silêncio constitui garantia fundamental do acusado, cuja observância é imperativa, mas que, por si só, não impede o julgador de valorar o conjunto probatório disponível, desde que não se atribua ao silêncio significado incriminador, o que, no caso concreto, não se verifica.

Assim, não há qualquer violação ao princípio
nemo tenetur se detegere
ou às garantias constitucionais invocadas.

II.IV- Da alegada deficiência de fundamentação da sentença

Por fim, no que concerne à alegação de que a sentença seria genérica e dissociada do conjunto probatório, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, igualmente não assiste razão à defesa.

Observa-se que a decisão recorrida apresenta fundamentação clara, coerente e suficientemente motivada, com a análise das teses defensivas e a indicação dos elementos probatórios que embasam o juízo condenatório.

Frise-se que o magistrado singular examina expressamente as preliminares suscitadas, afasta-as de forma fundamentada e, no mérito, discorre sobre a materialidade e autoria delitivas, destacando, de maneira objetiva, os elementos de prova que conduzem à conclusão condenatória.

Registre-se que o dever de fundamentação não exige do julgador o esgotamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas sim a exposição das razões que o levaram à formação de seu convencimento, o que, no caso, foi devidamente observado.

Rememora-se, ainda, que a motivação judicial deve ser analisada sob o prisma de sua suficiência e coerência lógica, e não sob a ótica da concordância da parte vencida com o resultado do julgamento.

Dessa forma, não se verifica qualquer nulidade por ausência de fundamentação, sendo a sentença plenamente válida sob o aspecto formal.

III – DO MÉRITO.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito propriamente dito, no qual a defesa de CRISTIANE SODRÉ SILVA pugna pela absolvição com fundamento no art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, a inexistência de prova da ocorrência do fato, a ausência de comprovação da autoria e, subsidiariamente, a insuficiência do conjunto probatório para amparar o édito condenatório.

As teses não merecem acolhimento.

III.I- Da alegada inexistência de prova da materialidade delitiva (art. 386, II, CPP)

Observa-se que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos, não subsistindo qualquer dúvida razoável quanto à ocorrência do evento lesivo narrado na exordial acusatória.

Frise-se que o exame de corpo de delito realizado na vítima atesta, de forma objetiva e tecnicamente idônea, a existência de lesões compatíveis com mordedura de animal, constituindo prova pericial direta da materialidade do crime de lesão corporal. Tal elemento probatório, por sua natureza técnica, reveste-se de elevada força demonstrativa, não sendo infirmado por qualquer outro elemento nos autos.

Registre-se, ademais, que a própria dinâmica fática descrita pela vítima, no sentido de que foi perseguida por cães enquanto trafegava em via pública e mordida nas pernas, apresenta-se coerente com o resultado constatado no laudo pericial, estabelecendo nexo lógico entre a narrativa e a prova material produzida.

Rememora-se, ainda, que, no tocante à contravenção penal prevista no art. 31 da Lei de Contravenções Penais, a materialidade se evidencia pela própria situação de risco criada pela ausência de cautela na guarda dos animais, circunstância confirmada pelo contexto fático delineado nos autos.

Dessa forma, não prospera a alegação de inexistência de prova da ocorrência do fato, uma vez que a materialidade resta suficientemente demonstrada por prova técnica e corroborada por elementos testemunhais
.

III.II - Da alegada ausência de prova de autoria

No que se refere à autoria, observa-se que o conjunto probatório igualmente se revela consistente e apto a sustentar o juízo condenatório.

Frise-se que a palavra da vítima, quando coerente, firme e em harmonia com os demais elementos probatórios, possui especial relevância no âmbito dos crimes que não deixam vestígios testemunhais abundantes, como ocorre no presente caso.

Registre-se que a vítima, em juízo, afirmou de maneira segura que os cães que a atacaram pertenciam à acusada, tendo identificado a proprietária por intermédio de pessoa próxima que residia nas imediações, além de relatar que os animais já eram conhecidos na localidade por circularem livremente, inclusive com histórico de outros ataques.

Rememora-se que tal narrativa não se apresenta isolada ou desamparada, encontrando respaldo em outros elementos dos autos, inclusive no fato de que a própria acusada, em sede inquisitorial, reconheceu ser proprietária de ao menos um dos animais envolvidos, circunstância que, embora não constitua prova autônoma suficiente para a condenação, atua como elemento corroborativo quando analisada em conjunto com as demais provas.

Observa-se, ainda, que a conduta atribuída à acusada é de natureza omissiva, consistente na ausência de cautela na guarda de animais potencialmente perigosos, sendo suficiente, para a configuração típica, a demonstração de que os cães estavam sob sua responsabilidade e foram deixados em liberdade, ocasionando o evento lesivo.

Frise-se que não se exige, para a configuração da autoria, a identificação individualizada de qual animal específico desferiu a mordida, sendo bastante a comprovação de que o conjunto de animais sob a guarda da acusada atuou de forma a produzir o resultado lesivo.

Dessa forma, a autoria delitiva mostra-se devidamente evidenciada, não havendo falar em absolvição com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal.

III.III-

Da alegada insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP)

Por derradeiro, no que tange à tese subsidiária de insuficiência de provas para a condenação, também não assiste razão à defesa.

Observa-se que o acervo probatório dos autos é composto por elementos convergentes e harmônicos, quais sejam: o exame de corpo de delito que comprova a materialidade; a palavra firme e coerente da vítima; e os elementos informativos que indicam a responsabilidade da acusada pela guarda dos animais.

Frise-se que, em matéria penal, a condenação exige prova segura da autoria e da materialidade, mas não demanda certeza absoluta, bastando que o conjunto probatório seja suficiente para afastar dúvida razoável, o que se verifica no caso concreto.

Registre-se que não há nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a versão acusatória ou de introduzir dúvida relevante quanto à dinâmica dos fatos, limitando-se a defesa a suscitar teses genéricas de insuficiência probatória, desacompanhadas de lastro fático consistente.

Rememora-se, por fim, que a ausência de prova em sentido contrário, aliada à consistência da narrativa da vítima e à robustez da prova técnica, conduz à conclusão de que o édito condenatório se encontra devidamente amparado no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Assim, não há espaço para a incidência do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que não se identifica dúvida razoável a ser resolvida em favor da acusada.

Diante desse contexto, conclui-se que o conjunto probatório é suficiente, coerente e juridicamente idôneo para sustentar a condenação à acusada, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença nos termos em que proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a condenação imposta à recorrente
CRISTIANE SODRÉ SILVA
, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026